Tribunal: TJES
Processo: 0013115-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Licença por Acidente em Serviço; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013115-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MACHADO TEIXEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA
. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

3)
De toda forma, todos os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

4)
Recurso de e
mbargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Espírito Santo - IPAJM
contra o v. acórdão de id. 7508199, que deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor de

Clóvis Laviola de Oliveira
, tão somente para determinar o índice de correção monetária adequado ao caso.

O embargante, em suas razões recursais (id. 7809268), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, uma vez que não se atentou ao parecer médico, à ausência de nexo de causalidade, e “
a premissa de que o autor se insurge em face de ato praticado pela Perícia Médica em 29.03.2004,
(...) considerando-se o afastamento definitivo a partir de 30/11/2003
”, reiterando a configuração de decadência, pois transcorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Tanto nos presentes aclaratórios quanto no precedente recurso de apelação cível, o embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça a configuração de decadência, tópico já esclarecido no pronunciamento do órgão colegiado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Afirma, ainda, que houve a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria, pois transcorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/09.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o lapso temporal a ser considerado não é quinquenal (Decreto nº 20.190/32), mas sim decenal, o qual incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do decênio que antecedeu o ajuizamento da ação, na forma do art. 13-B, da Lei Complementar nº 539/2009, em consonância com o art. 103, caput, da Lei nº 8.213/091:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Ao revés do que aduz o apelante,
o ato de aposentadoria do autor se deu por intermédio da Portaria nº 153/2006
, publicada no Diário Oficial no dia 02 de outubro de 2006, o que ensejaria o fim do prazo decadencial apenas em 02 de outubro de 2016. A ação, no entanto, foi protocolada em 29 de abril de 2016,
o que afasta a alegação da ocorrência de decadência.

Superado este ponto, verifico que consta à fl. 32 a integralidade da referida Portaria que conferiu a aposentadoria ao requerente. Senão vejamos:

“CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL, a partir de 30 de novembro de 2003, de acordo com o art. 39, § 1º, inciso I da Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, combinado com os art. 195, inciso I e 131, todos da Lei Complementar nº 46, publicada em 31 de janeiro de 1994, ao Investigador de Polícia de 2º Categoria do Quadro Permanente da Polícia Civil do Poder Executivo, WAGNER MACHADO TEIXEIRA, nº funcional 318416/51, com provento fixado na forma do artigo 199 da referida Lei.”

[...]

Por sua vez, à fl. 30, há laudo psiquiátrico firmado pelo psiquiatra forense Dr. Antônio de Pádua Valladares Gáudio, datado de 08 de dezembro de 2015, onde consta que
“após anos trabalhando, começaram a apresentar modificações de suas instâncias psíquicas em decorrência de inúmeros EVENTOS TRAUMÁTICOS, que no nosso entender tem nexo causal com seu estado atual e anterior, configurando como DOENÇA OCUPACIONAL
” e que o autor se encontrava definitivamente afastado do trabalho por junta pericial oficial (IPAJM).

No mesmo laudo psiquiátrico, o profissional atesta que “
no tocante ao quadro psíquico, adquirido no pleno exercício funcional (policial), pois quando fez exame pré-admissional para ingressar no serviço público, em 27 de Outubro de 1986 (PM-ES) e 06 de Janeiro de 1992 (PCES), estava em pleno gozo de saúde física e mental, tendo iniciado seu tratamento psiquiátrico aproximadamente em 19 de Setembro 2000
”. Além disso, identifica que é portador de CID-10 – F32-F33 (transtorno depressivo recorrente).

Diante de tais premissas apresentadas, fica claro que a própria Administração Pública concedeu ao requerente a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais baseada em doença de acometimento mental.

Ademais, resta evidente que, para fins de aposentadoria, o quadro de “transtorno depressivo recorrente” foi enquadrado no conceito de “alienação mental” previsto no artigo 131 da Lei Complementar nº 46/94.

Não obstante, o laudo pericial emitido apenas afirma – expressamente – o nexo causal existente entre os transtornos depressivos recorrentes e as atividades de trabalho do autor. Vejamos:

“(...) O autor é portador de transtorno depressivo recorrente com componente psicótico associativo, doença de gravidade clínica com relação ao estresse traumático ocorrido no decurso do tempo laborativo, no desempenho de suas atividades de investigador de polícia civil;
considerando-se por conseguinte o nexo concausal ocupacional e a sua incapacidade total e definitiva.
” (fls. 245/247-v)

Nesta seara, o art. 136 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que “entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”, encaixando-se a patologia do apelado nesta classificação, motivo pelo qual, existente o nexo causal, faz jus à percepção da aposentadoria integral.”

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao material constante nos autos, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rebatida.

A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

Com efeito, no julgamento do precedente recurso, o eminente relator entendeu, assim como o juízo
a quo,
existência de nexo causal entre a moléstia psíquica e o ambiente de trabalho do autor, bem como a não configuração de decadência. Caso a embargante não se conforme com a conclusão do voto, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos Edcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.